Tribunal: TJDFT
Processo: 0734391-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734391-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA OLIVEIRA AGRAVADO: GRACIOMARIO DE QUEIROZ, SENAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, ESPÓLIO DE BENEVERNUTO DE QUEIROZ, ESPÓLIO DE IRACY VIEIRA DE QUEIROZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA CRISTINA OLIVEIRA, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília-DF, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto em desfavor de GRACIOMARIO DE QUEIROZ e outros, ora executados/agravados, nos seguintes termos (ID Num. 104933633 - autos originais): “Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, postulado em face de WRG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., representada por sua sócia-administradora, Wilma Aparecida Lobo de Queiroz e DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, representada por sua sócia-administradora, Wilma Aparecida Lobo de Queiroz. Determino a suspensão do processo de execução e a comunicação à distribuição para as anotações devidas, com a inclusão de tais pessoas no polo passivo da causa, nos termos do art. 134, §§ 1o e 3o, do CPC. Estabelece o art. 135 do Código de Processo Civil que "instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias". Citem-se, pois, o sócio ou a sociedade empresarial, na pessoa do seu representante legal, para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias, art.135, CPC. Indefiro o pedido de tutela provisória, uma vez que não houve fundamentação concreta acerca do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos moldes do art. 300 do CPC, limitando-se a parte a aduzir eventual dificuldade na fase executiva.” Na origem, informa a exequente/agravante possuir, no âmbito de cumprimento de sentença instaurado em desfavor dos executados, crédito exequendo relativo à quantia atualizada de R$ 818.404,32 (oitocentos e dezoito mil quatrocentos e quatro reais e trinta e dois centavos). Sustenta que já foram adotadas diversas tentativas de satisfação do crédito, todas frustradas. Argumenta que os réus praticam abuso de direito e fraude à Lei ao promover a alteração dos contratos sociais de pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico o qual integram, situação que motivou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Aduz que a mera decretação da desconsideração da personalidade jurídica não é suficiente para garantir o resultado útil do processo, diante do risco de novos atos de ocultação de bens por parte dos sócios, administradores e pessoas jurídicas envolvidas na questão. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da Tutela Recursal para que seja realizado o arresto cautelar de bens e direitos dos executados/agravados, descritos em petição de ID Num. 30536756. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica é previsto no art. 50 do Código Civil, com processamento de seu incidente estabelecido pelo art. 133 e seguintes do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)” (Código Civil). Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. § 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente. (Código de Processo Civil). Da análise dos dispositivos legais transcritos, verifica-se que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, a qual deve ser aplicada apenas quando incontroversos forem a insuficiência patrimonial do devedor (requisito objetivo) e o desvio de finalidade ou confusão patrimonial por meio de fraude ou abuso de direito (requisito subjetivo), dada a adoção, pelo ordenamento jurídico cível e processual, da chamada Teoria Maior da Desconsideração. Conforme regramento processual específico já mencionado, "instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias" (art. 135, Código de Processo Civil), de modo que o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, em regra, somente se dá após "concluída a instrução" necessária (art. 136, Código de Processo Civil). Nesse contexto, infere-se que, nos termos propostos pelo vigente Diploma Processual, em regra, a decretação da desconsideração da personalidade jurídica, com todos os seus efeitos, é impossibilitada sem a observância do contraditório. Por esta razão, a Tutela de Urgência, mesmo em caráter cautelar (art. 301, Código de Processo Civil), nos casos que comportem discussão acerca de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deve ser deferida apenas quando caracterizados, de forma contundente, os requisitos necessários a sua concessão, quais sejam a probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o resultado útil do processo (periculum in mora). No caso dos autos originais, verifica-se que a exequente/agravante apresenta largo conteúdo probatório com o intuito de demonstrar o alegado desvio de finalidade. Contudo, conforme consignado pelo Juízo a quo, não aponta qual o perigo de dano que experimentaria ou o risco ao resultado útil do processo os quais dariam ensejo ao arresto cautelar pretendido. Note-se que a concessão da medida assecuratória pleiteada depende de demonstração clara, não só de dilapidação patrimonial das empresas indicadas no incidente instaurado na origem, mas, principalmente, da incapacidade de pagamento das partes executadas mesmo com eventual decretação da desconsideração da personalidade jurídica, pontos os quais ainda dependem dilação probatória para que fiquem, de fato, evidenciados. Por ora, não se infere tal incapacidade de pagamento ou insuficiência de recursos, repita-se, em caso de decretação da desconsideração da personalidade jurídica no feito original. Afinal, os documentos trazidos aos autos revelam que as alterações contratuais realizadas pelas empresas rés estão regularmente registradas nos órgãos públicos competentes (Receita Federal e Junta Comercial) e permitem a localização de bens caso a desconsideração da personalidade jurídica seja efetivada. No mais, não há documentos que comprovem eventual dilapidação patrimonial ou ocultação de bens. Portanto, não está caracterizado, até o presente momento processual, o requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez não evidenciada a fraude à execução alegada. Assim, ausente o mencionado requisito, não faz jus a agravante à concessão do pedido liminar formulado. Nesse sentido já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça em casos similares ao que se apresenta. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO VERIFICADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, em que a parte exequente busca a penhora sobre os créditos de titularidade da agravada, bem como a desconsideração de sua personalidade jurídica. 2. O instituto da tutela de urgência, estabelecido no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. In casu, a agravante não apresentou elementos probatórios hábeis a comprovar a alegada fraude à execução ou que a executada estaria se ocultando para evitar o pagamento ou se desfazendo de seu patrimônio, de forma a justificar a concessão da medida pleiteada. 4. Os pedidos de penhora de créditos de titularidade da executada e de desconsideração da personalidade jurídica se revelam prematuros, haja vista a ausência de citação para efetuar o pagamento da dívida e de exaurimento dos meios para localização de bens penhoráveis. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1376537, 07224101020218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO. BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. MATÉRIA ATINENTE AO MÉRITO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRADO. 1. Nos termos do artigo 301 do CPC: "A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito." 2. A simples instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sem elementos formais mínimos acerca da má-fé do credor ou dilapidação do patrimônio, o que será mais bem apurado quando do contraditório e da instrução probatória no referido incidente, nos termos do artigo 136 do CPC, não autoriza a concessão da medida assecuratória pleiteada. 3. Considerando que não restou, a priori, demonstrada a plausibilidade do direito, nem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o indeferimento do arresto de bens revela-se medida mais adequada. (...). (Acórdão 1361814, 07175757620218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da Tutela Recursal formulado. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 11 de novembro de 2021 14:09:05. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora